Tribunal: TCU
Processo: 039.786/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada para suspender os atos decorrentes do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 8/2019, Lote 1, conduzido pelo Comando de Operações Navais, que tem por objeto a aquisição de solução de infraestrutura integrada para datacenter, licenças de sistema operacional e licenças de acesso do cliente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Primeiro Time Informática Ltda. com pedido de medida cautelar para a suspensão do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 8/2019 (PE SRP 8/2019), realizado pelo Comando de Operações Navais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 16 destes autos, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado expediente; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante, ao Comando de Operações Navais da Marinha do Brasil e à Technology Soluções e Sistemas Integrados Ltda.